Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE PENHORA DE BENS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR PENHORA SOBRE IMÓVEL E EVENTUAIS RECEBIMENTOS QUE A JOTTA PARTICIPAÇÕES LTDA TENHA EM RELAÇÃO À PARCERIA AGRÍCOLA QUE TENHA POR OBJETO ESSE IMÓVEL – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).
Da leitura dos autos, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Na hipótese, em juízo preliminar, restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante os fortes indícios de fraude à execução e dilapidação de patrimônio perpetrado pela parte agravada.
Nesse contexto, a teor do poder geral de cautela conferido ao magistrado, plenamente possível a concessão da tutela de urgência vindicada.
No caso, o perigo de dano irreparável está devidamente demonstrado, porquanto a credora/agravante está a “ver navios” na sua intenção de recebimento do seu crédito no processo de execução que tramita há mais de 15 (quinze) anos e tudo indicando, ainda, manobras por parte do devedor/agravado, no sentido da prática de atos fraudulentos para eximir-se do pagamento de seu vultoso débito.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 120903952).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “apresentou diversos argumentos nas contrarrazões ao agravo de instrumento, que sequer foram apreciados pela Corte de origem, o que ocasionou a oposição de embargos de declaração. Contudo, mesmo em sede de declaratórios, não foram sanados os vícios apontados”.
Assevera que houve violação aos artigos 7o e 135, do Código de Processo Civil, “na medida em que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento objeto deste recurso, fez toda uma análise de mérito do processo principal, sendo que à época JOTTA sequer havia sido citada”.
Alega ainda que “embora no acórdão do agravo de instrumento e no voto vencedor dos embargos de declaração não constem a análise da apontada violação, o voto vencido proferido pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, o qual integra o acórdão para todos os fins, inclusive para prequestionamento (§ 3o do art. 941 do CPC), acabou tratando sobre o tema, ainda que em menor extensão”.
Atesta que “todas as demais omissões apontadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento e posteriormente nos embargos de declaração não foram analisadas pela Corte de origem”, por fim, “que não houve qualquer tentativa de lesar credores, gerar confusão patrimonial ou fraude à execução, tampouco proteger bens imóveis de propriedade de Gildo Motta, pois a constituição da sociedade e a integralização de bens imóveis ocorreram antes da distribuição da execução”.
Com essas considerações, requer “a concessão de efeito suspensivo, de modo a impedir que a execução prossiga em face do recorrente, sob pena da concretização de danos irreparáveis ou de difícil reparação, com a indevida constrição de seu patrimônio, até o julgamento definitivo do recurso especial”.
No mérito, “por restar configurada a violação ao art. 1.022 c/c o § 1o, inciso IV, do art. 489, do CPC, em razão da negativa de prestação jurisdicional, requer o provimento do presente recurso a fim de anular o acórdão guerreado, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie todas as matérias devidamente suscitadas pela recorrente, como entender de direito”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Pois bem, na hipótese dos autos, em princípio, restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos exigidos, uma vez que o acórdão impugnado, em que se busca sua nulidade por via do presente recurso, viabilizou medidas negativas à empresa JOTTA, sem, contudo, oportunizar, a priori, o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas, o que, de fato, causa risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, impondo-se, in casu, o deferimento da medida.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial depende da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, que decorrem, especificamente para a hipótese, da plausibilidade das alegações contidas nas razões do especial, inexistente no caso concreto.
2. A urgência tem de estar atrelada e intimamente ligada à constataão da plausibilidade, pois, a não ser assim, estará o STJ atuando desvinculado da sua competência, como se fosse uma terceira instância revisora.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no TP 3.623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)
Ademais, embora o direito controvertido tenha sido amplamente debatido pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, é certo que em princípio a penhora da área de terras em Paranatinga, denominada Fazenda Bandeirantes, registradas nas matrículas 18.272 e 6.900, com 3.125.8448 ha foi avaliada em R$ 101.736.591,00 (cento e um milhões, setecentos e trinta e seis mil e quinhentos e noventa e um reais), quantia mais que suficiente para garantir a execução, o que não compromete a execução de título extrajudicial, situação jurídica que demonstra a plausibilidade do direito substancial invocado que, por sua vez, autoriza a concessão do efeito suspensivo com a finalidade de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos do r. acórdão, ora atacado, até julgamento definitivo do presente recurso especial ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça